Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), CLEBERSON RODOLFO BARON - CPF: 038.926.931-02 (AGRAVANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), GK FROTA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 26.189.971/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.

III - O fato de o sinistro ter ocorrido há mais de um ano (22/04/2020) milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo prudente aguardar a instrução probatória, na origem, para se aquilatar a culpa na agravada no evento.

IV - Não bastasse, há ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, visto que, em se tratando de pensão, aquele que teve deferido a seu benefício os alimentos provisórios não está obrigado a ressarcir os valores recebidos durante o trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEBERSON RODOLFO BARON
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito de no 1003637-31.2020.811.0010, ajuizada em face de
GK FROTA TRANSPORTES LTDA - EPP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o pagamento mensal de R$3.018,00 (três mil e dezoito reais) a título de alimentos provisórios, decorrente de acidente de trânsito que teria sido provocado por preposto da empresa agravada.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque há provas robustas demonstrando que o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva da ré, ora agravada.

Pondera que a culpa pelo acidente inclusive já foi reconhecida extrajudicialmente pela agravada, bem como pela sua seguradora, que indenizou a empregadora do autor ora agravante pela perda total de seu caminhão.

Afirma que está impossibilitado de trabalhar em virtude das graves lesões e sequelas causadas pelo sinistro, sendo premente a necessidade de pensionamento enquanto durar sua convalescência, pois depende dele para sua sobrevivência.

Aduz ser equivocada a decisão de base, pois deu prevalência à questão patrimonial e relegou para segundo plano a saúde do agravante e a subsistência de sua família, que devem ter supremacia sobre a irreversibilidade da medida, na hipótese de improcedência da inicial.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 76094451).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia o pagamento mensal de R$3.018,00 (três mil e dezoito reais) a título de alimentos provisórios, decorrente de acidente de trânsito que teria sido provocado por preposto da empresa agravada.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na espécie, não obstante a argumentação exposta nas razões recursais, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Isso porque, inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NEGA PROVIMENTO. – O pagamento de pensão alimentícia em sede de antecipação de tutela, em razão de acidente de trânsito, perpassa pela comprovação da culpa do agente causador do acidente, critério este subjetivo, que somente restará comprovado após a devida instrução probatória - Ausente prova inequívoca capaz de sustentar a verossimilhança das alegações da parte, bem como, não evidenciado risco de lesão grave ou de difícil reparação, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe
”. (TJ-MG - AI: 10024141629782001 MG, Relator: Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 29/04/2015, Data de Publicação: 04/05/2015)

Outrossim, o fato de o sinistro ter ocorrido há mais de um ano (22/04/2020) milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo prudente aguardar a instrução probatória, na origem, para se aquilatar a culpa na agravada no evento.

Não bastasse, há ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, visto que, em se tratando de pensão, aquele que teve deferido a seu benefício os alimentos provisórios não está obrigado a ressarcir os valores recebidos durante o trâmite processual.

Calha registrar que o pagamento do sinistro pelo segurador não implica reconhecimento de culpa do segurado, sendo este mais um motivo para a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021